Tribunal: TJES
Processo: 0004430-02.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004430-02.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS MIRANDA BORGES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMENDA À INICIAL – POSSIBILIDADE – NÃO VERIFICADA –
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A liquidação e o cumprimento da sentença coletiva são voltados à satisfação de interesses individuais homogêneos, que, após reconhecidos de forma coletiva, precisam e podem ser individualizados de acordo com a situação concreta de cada indivíduo beneficiado pelo título. De acordo com o disposto no art. 97, do CDC a liquidação de sentença coletiva pode ser manejada individualmente.

2.
Deve ser assegurada a emenda da inicial tanto para a juntada de documento indispensável à propositura da demanda (Art. 320 e Art. 321 do CPC), quanto para conversão do procedimento em liquidação, quando não for possível a comprovação dos requisitos anteriores, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, o que é expressamente autorizado pelo Art. 317 do CPC, e não foi oportunizado ao autor, cuja inicial fora indeferida de plano.

3.
Conforme jurisprudência deste Sodalício,
“a
falta de liquidez constituiria, por si só, fundamento suficiente a impedir o prosseguimento da ação executiva individual, o que tornaria imperativa, a rigor, a extinção do processo sem julgamento de mérito. Todavia, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que essa drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais”
(TJES, Classe: Apelação, 0036089-88.2018.8.08.0035 – 035180317469, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019).

4.

Em casos similares ao presente, esta Egrégia Corte vem decidindo pela anulação da sentença que havia indeferido de plano a inicial, sem antes possibilitar ao autor, por meio de emenda à petição inicial, a conversão do pedido de cumprimento de sentença em procedimento de liquidação de sentença.

5
. Tendo a liquidação individual de sentença coletiva sido julgada extinta sem resolução do mérito, sem que tenha havido a sua prévia intimação para se manifestar sobre a questão, há que ser anular o referido pronunciamento ante a violação ao disposto nos artigos 9º e 10, do CPC, que estipulam o princípio da decisão não surpresa.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004430-02.2019.8.08.0011

APELANTE:
MARCOS MIRANDA BORGES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS MIRANDA BORGES
contra a r. sentença de fls. 78/78-verso, que, nos autos da ação intitulada “cumprimento individual de sentença” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou extinta a execução, na forma dos art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 83/90), o apelante requer a reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que é possível promover a liquidação e execução individual da sentença coletiva, sem a necessidade de tramitação Juízo que julgou a ação coletiva.

Por seu turno pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em contrarrazões de fls. 92/98, (i) requer a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) suscita a prevenção da Colenda Quarta Câmara Cível, uma vez que o referido órgão colegiado apreciou a ação coletiva que aqui se busca a execução, bem como requerendo a manutenção da sentença e (iii) no mérito, alega a impossibilidade de prosseguimento da demanda individual.

Por meio do despacho inserido no ID 3680140, foi determinada a intimação do apelante para se manifestar acerca do pedido de revogação da gratuidade da justiça, o que restou cumprido no ID 4614647.

Inicialmente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de
presunção
de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC.

Nessa linha, em havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiado com a assistência judiciária gratuita, deve o Magistrado indeferir/revogar o pleito.

No caso dos autos, registro que o benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido pelo magistrado singular na sentença tendo o apelado apresentado pedido de revogação nas contrarrazões, conforme prescreve o artigo 100 do CPC.

O recorrente qualifica-se como casado, funcionário público estadual, e residente em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, conforme contracheques juntados no ID 4614648, ele aufere renda mensal líquida de superior à R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Devidamente intimado para comprovar a necessidade de concessão do benefício, não comprovou nenhum gasto extraordinário. Infere-se, ainda, que contratou advogado particular para representar os seus interesses na presente demanda.

Assim, penso que deve ser
revogado
o benefício da assistência judiciária gratuita, pois o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a manutenção da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, a revogação se impõe, o que não impede o conhecimento do presente recurso, em razão da isenção de custas previstas na segunda parte do § 4º do art. 6º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Preliminar. Suspensão do feito. Rejeitada. Preliminar.
Impugnação à assistência judiciária gratuita. Acolhida. Isenção de custas processuais reconhecida
. Mérito. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2) Preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. As cópias dos contracheques juntadas aos autos, revelando a percepção de proventos de aposentadoria superiores a R$ 4.000,00, constituem elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício da justiça gratuita. Preliminar acolhida . 3) Sem embargo, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198729500, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

No que se refere à alegação de prevenção da Colenda Quarta Câmara Cível, o Egrégio Tribunal Pleno firmou o entendimento, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que inexiste a prevenção do Juízo que julgou a ação coletiva, de modo que deve ser mantida a livre distribuição do presente recurso:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 164, CAPUT DO RITJES
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ, já firmou a tese jurídica de que: ...a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição... (REsp 1811234/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)
. 2. Nesse diapasão, com base no princípio
ubi eadem ratio, ibi idem ius statuendum
, a mesma solução deve ser aplicada com relação aos órgãos fracionários de Tribunal, para onde são distribuídos os recursos interpostos em face de decisões proferidas nas execuções individuais. 3.
Frise-se, ainda, que, com a execução, inaugura-se uma nova fase procedimental diversa daquela em que se analisa o mérito propriamente dito. A par disso, a prevenção do mesmo Órgão Julgador para apreciação de todos os recursos das execuções individuais da sentença coletiva em questão sobrecarregará uma única Câmara e um único Relator, o que violaria os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, consequentemente, postergaria o julgamento das respectivas demandas
. 4. Conflito conhecido, para declarar a competência do Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR para o processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0013911-09.2018.8.08.0048 e de todos os demais recursos a ele funcionalmente relacionados.

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100190032779, Relator : PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. Preliminar. Suspensão do feito. Rejeitada. Preliminar. Impugnação à assistência judiciária gratuita. Acolhida. Isenção de custas processuais reconhecida. Mérito. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Preliminar de suspensão do processo. O Conflito de Competência nº 0023839-94.2019.8.08.0000, cuja instauração ensejaria a necessidade de suspensão dos recursos envolvendo o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, foi julgado pelo Tribunal Pleno em 15/10/2019,
que decidiu pela distribuição por sorteio dos aludidos recursos, rejeitando a tese de prevenção da Quarta Câmara Cível, responsável pelo julgamento da apelação interposta na ação coletiva, sob a relatoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo
. Preliminar rejeitada
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180281178, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

A respeito do foro da liquidação da sentença, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)
” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado mais recente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
2. A eficácia das decisões genéricas proferidas em ações civis públicas coletivas não está limitada ao território da competência do órgão julgador que as proferiu. Precedentes.
(...)
(AgInt no REsp 1543150/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019)

Superados tais pontos, não me parece adequada a compreensão adotada pelo julgador
a quo
no que diz respeito à suposta necessidade de manejo de liquidação coletiva.

Tal circunstância decorre do fato de que a liquidação e o cumprimento da sentença coletiva são voltados à satisfação de interesses individuais homogêneos, que, após reconhecidos de forma coletiva, precisam e podem ser individualizados de acordo com a situação concreta de cada indivíduo beneficiado pelo título.

Tal circunstância decorre, inclusive, de expressa disposição legal:

Art. 97
. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

Outrossim, é preciso mencionar que o Colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.247.150/PR (DJe 12/12/2011), julgado sob o regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, assentou que a sentença proferida em processo coletivo,
“por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa ou já fixada em liquidação (art. 475-J do CPC/1973), porquanto, em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)"
(AgInt no REsp 1784225/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/09/2019).

Ainda quanto ao ponto, merece destaque o fato de que o Colendo STJ também admite
“a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, mesmo que estes não tenham sido fornecidos pelo devedor”
(AREsp 1554598/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019).

Nesse contexto, poder-se-ia admitir o cumprimento individual de sentença coletiva desde que comprovada a titularidade do crédito pleiteado e definido o
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos, sendo assegurada a emenda da inicial tanto para a juntada de documento indispensável à propositura da demanda (Art. 320 e Art. 321 do CPC), quanto para conversão do procedimento em liquidação, quando não for possível a comprovação dos requisitos anteriores, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, o que é expressamente autorizado pelo Art. 317 do CPC, e não foi oportunizado ao autor, cuja inicial fora indeferida de plano.

Inclusive, esta Colenda Câmara Cível, em caso similar ao presente, anulou a sentença que havia indeferido a inicial, a fim de possibilitar ao autor, por meio de emenda à petição inicial, a conversão do pedido de cumprimento de sentença em procedimento de liquidação de sentença, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO AUTÔNOMO DE LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTS. 97 E 98 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. 2) Ocorre que a sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. 3)
Destarte, na hipótese em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do agravante quanto para definir a sua extensão. 4) A falta de liquidez constituiria, por si só, fundamento suficiente a impedir o prosseguimento da ação executiva individual, o que tornaria imperativa, a rigor, a extinção do processo sem julgamento de mérito. Todavia, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que essa drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais.
5) Os apelados sustentam que há decisão, proferida nos autos da ação coletiva, e confirmada pela c. Quarta Turma deste e. Tribunal, que supostamente teria obstado o ajuizamento de execuções individuais. 6) No entanto, não se pode desconsiderar que a magistrada acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para dois indivíduos que haviam requerido naqueles autos, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão. Em sendo assim, pode-se concluir que a vedação à execução individual somente se estende a eles, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal obste. 7) Deveras, os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva. 8) Vale ressaltar, ainda, que a jurisdição coletiva daquele órgão julgador encerrou-se com o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, uma vez que os direitos individuais homogêneos são, essencialmente, direitos subjetivos individuais, porém coletivamente tutelados por terem entre si uma relação de afinidade uma origem comum. 9) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0036089-88.2018.8.08.0035 – 035180317469, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

Outrossim, verifica-se a violação ao disposto nos artigos 9º e 10, do CPC, que estipulam o princípio da decisão não surpresa, posto que a demanda foi julgada extinta, sem que tenha havido uma prévia intimação da parte para se manifestar sobre a questão.

A mesma conclusão vem sendo adotada por este Sodalício, em ações similares a presente, ajuizada por outros Policiais Militares:

APELAÇÃO CÍVEL -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ILEGITIMIDADE DECISÃO SURPRESA PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA SENTENÇA ANULADA
. 1 - É consabido que as questões ligadas a matérias de ordem pública podem ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado, com ou sem provocação da parte, em respeito ao princípio da sanabilidade dos atos processuais, consagrado no artigo 139, inc. IX, do CPC.
2 - Prevê o artigo 10 do NCPC que o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 3 - No caso em tela, os fundamentos que levaram ao reconhecimento da ilegitimidade do autor não foram previamente discutidos nos autos, não tendo sido oportunizado ao autor provar o preenchimento desses requisitos, violando, assim, o Princípio da não surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015). 4 - A sentença de procedência de ação coletiva, referente a direitos individuas homogêneos, é genérica e, em regra, depende de superveniente liquidação, tanto para apuração do valor, como para aferição da própria titularidade do crédito. Precedentes. 5 - Dessa forma, a verificação da titularidade do crédito constitui o próprio mérito da ação de liquidação, sendo indevida a extinção prematura pela ilegitimidade do autor
. 6 Sentença anulada. 7 - Prejudicada a análise meritória do Recurso de Apelação Cível.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180224478, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2020, Data da Publicação no Diário: 15/07/2020)

________________________

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 317 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
1. - Dispõe o artigo 10 do CPC que O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. - Prevê ainda o artigo 317 do CPC que Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. 3. - A violação aos dispositivos acima epigrafados enseja a nulidade da sentença recorrida
. 4. - Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190006417, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

Partindo de tais premissas, compreendo pela anulação da sentença que, prematuramente, indeferiu a inicial, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para que seja oportunizado ao autor promover a adequação do procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, como lhe assegura o ordenamento jurídico, no intuito de que seja precisamente definida a titularidade do crédito e também o
quantum
devido pelo requerido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e
ANULAR A SENTENÇA
,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)